Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-69.2022.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-69.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), NELCINA FERREIRA LOPES - CPF: 631.137.911-20 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO AUTENTICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo e, em caso negativo, a legitimidade da repetição de indébito em dobro;

(ii) examinar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado;

(iii) definir o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais;

(iv) analisar o pedido de restituição ou compensação de valores recebidos pela autora.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada a autenticidade do contrato impugnado, conforme artigo 429, II, do CPC, e ausente prova de que os valores foram efetivamente transferidos para a autora, mantém-se a nulidade da contratação.

4. A restituição em dobro encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável por parte do banco.

5. Configura-se o dano moral pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, causando prejuízo à parte autora, pessoa idosa e aposentada. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e adequado, considerando o caráter pedagógico e compensatório da indenização.

6. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre danos morais, aplica-se a Súmula 54 do STJ, com incidência desde o evento danoso.

7. Não se reconhece enriquecimento sem causa da parte autora, considerando a ausência de comprovação do efetivo uso dos valores creditados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em caso de ausência de comprovação de autenticidade de contrato bancário, é cabível a declaração de inexistência de débito, com repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 2. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário tem como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos n.o 1000330-69.2022.8.11.0052 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais – proposta por NELCINA FERREIRA LOPES – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência do débito fundado no contrato de empréstimo impugnado na petição inicial. Condenou o réu ao ressarcimento das parcelas descontadas no benefício da parte autora em dobro. Sobre o valor a ser restituído deverá incidir correção monetária pelos índices do TJMT, desde cada desconto, e juros de mora de 1% (um por cento) aos mês, desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual; Condenou também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor dos danos morais incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde a data do arbitramento, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O termo inicial dos juros de mora corresponde à data do evento danoso, uma vez que se aplica ao caso dos autos Súmula 54 do STJ. Ante a sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a regularidade da contratação, para tanto, alega que o contrato

o n.o 365056467 refere-se a um crédito pessoal na modalidade contrato por retenção, celebrado em 13/03/2019, no valor de R$ 350,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 9,73, conforme prova documental anexa. Ainda, que o crédito foi disponibilizado na conta Corrente ao Banco Bradesco S.A., agência 3293, conta 0109049, de titularidade da parte autora, no dia 13/03/2019

sem que tenha havido devolução dos valores.

O Apelante argumenta que o contrato atendeu aos requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei) e foi firmado em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, autonomia da vontade e pacta sunt servanda. Aduz, ainda, que não houve qualquer indício de fraude ou irregularidade na celebração do contrato, defendendo a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário da Apelada.

No que se refere à condenação por danos morais, sustenta a ausência de comprovação de sofrimento ou humilhação extraordinária por parte da Apelada, alegando que os fatos narrados configuram meros aborrecimentos. Ressalta que a indenização fixada em R$ 5.000,00 é desproporcional, não observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Invoca precedentes jurisprudenciais para reforçar a necessidade de redução do valor arbitrado.

Além disso, o Apelante argumenta que, mesmo em caso de manutenção da condenação, os juros moratórios devem incidir somente a partir do arbitramento judicial, com base na interpretação de que o dano moral não possui liquidez antes da fixação judicial.

Quanto à restituição de valores, defende que, na ausência de comprovação de má-fé, eventual repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por fim, pleiteia que, sendo reconhecida a nulidade do contrato, a Apelada seja condenada à devolução ou compensação dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Diante disso, o Apelante requer o

provimento do recurso para julgar improcedente a ação, reconhecendo a validade do contrato e a legitimidade dos descontos.

Subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a fixação dos juros a partir do arbitramento.

A devolução ou compensação dos valores disponibilizados à Apelada em caso de manutenção da condenação.

A condenação da parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões (id.n.o 227824182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos n.o 1000330-69.2022.8.11.0052 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais – proposta por NELCINA FERREIRA LOPES – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência do débito fundado no contrato de empréstimo impugnado na petição inicial. Condenou o réu ao ressarcimento das parcelas descontadas no benefício da parte autora em dobro. Sobre o valor a ser restituído deverá incidir correção monetária pelos índices do TJMT, desde cada desconto, e juros de mora de 1% (um por cento) aos mês, desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual; Condenou também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor dos danos morais incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde a data do arbitramento, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O termo inicial dos juros de mora corresponde à data do evento danoso, uma vez que se aplica ao caso dos autos Súmula 54 do STJ. Ante a sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O recurso de apelação interposto preenche os requisitos legais de admissibilidade, sendo tempestivo e adequadamente preparado. Assim, deve ser conhecido.

No mérito, o apelante sustenta que o contrato n.o 365056467 foi regularmente celebrado, defendendo que os valores correspondentes ao empréstimo foram disponibilizados na conta da autora e não devolvidos. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que embora o Apelante tenha alegado a validade do contrato ora em discussão, não demonstrou a autenticidade da contratação.

Com efeito, o artigo 429, II, do CPC, é expresso ao estabelecer que, nos casos de impugnação da autenticidade do documento, o ônus da prova cabe à parte que o produziu, ou seja, àquele que trouxe o documento aos Autos.

Em pese a juntada de um contrato (227824163), este não foi suficiente para comprovar a validade da contratação, ademais, alegou que a transferência foi realizada para conta corrente da parte autora junto ao banco Bradesco, porém referida alegação não restou comprovada ante a ausência de documento para tal mister.

Logo, caberia ao banco requerido, além de apresentar o contrato original, pagar a perícia para provar a veracidade da assinatura, cujo ônus lhe competia, já que afirmou a validade do contrato firmado, o que não ocorreu no presente caso. Em outras palavras, o banco requerido não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No tocante à repetição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê que o consumidor terá direito à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, salvo hipótese de engano justificável. No caso em apreço, não se vislumbra erro justificável por parte do apelante, considerando a ausência de prova inequívoca da regularidade da contratação e a presunção de má-fé decorrente da realização de descontos em benefício previdenciário sem respaldo contratual válido. Assim, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme fixado na sentença.

Quanto aos danos morais, diante das peculiaridades supracitadas, em especial o fato de a autora ser idosa, aposentada, e perceber benefício previdenciário, tenho que não se pode considerar o seu desgaste emocional como mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Quanto ao valor arbitrado, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como o caráter pedagógico e compensatório da indenização.

Sobre o tema:

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Fraude incontroversa. DANO MORAL. Ocorrência. Desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, além de acesso e uso dos dados pessoais. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ação procedente. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado ao réu. JUROS. Fixação a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Sentença reformada em parte. Apelação provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 10074832020238260047 Assis, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/06/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE VERIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência do empréstimo bancário, a inversão do ônus da prova decorre da lei (?ope legis?), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso. 2. Os descontos indevidos decorrentes de empréstimo fraudulento geram a responsabilidade civil da instituição financeira de proceder ao ressarcimento dos valores descontados de forma arbitrária, bem como reparar os danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito. 3. Nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor)é cabível quando estiver configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, como é o caso dos autos, em que a instituição financeira falhou na prestação do serviço bancário e não atuou para minimizar os prejuízos sofridos pelo consumidor. 4. Tomando por base os critérios da extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se necessário fixar o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida em R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07088276820208070007 1664682, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

Não há, portanto, razão para redução ou exclusão da condenação por danos morais.

No que tange à compensação ou restituição de valores recebidos, considerando a nulidade do contrato e a ausência de comprovação de que a autora efetivamente utilizou os valores creditados, não há falar em enriquecimento sem causa. O risco da atividade empresarial e as falhas na observância dos requisitos legais recaem exclusivamente sobre a instituição financeira, não cabendo impor quaflquer devolução ou compensação à parte autora.

O apelante requer que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir do arbitramento judicial, ao invés do evento danoso. Contudo, o entendimento consolidado no STJ (Súmula 54) é no sentido de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios devem ser contados a partir do evento danoso. Assim, mantém-se o termo inicial fixado pela sentença.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro os honorários em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, acrescidos aos já arbitrados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025